Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.349.453/MS, ao examinar a admissibilidade de ações de exibição de documentos, firmou o entendimento de indispensabilidade da demonstração de pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável ou da recusa da exibição.
2. No caso concreto, em se tratando de pretensão declaratória de nulidade contratual e inexistência da relação jurídica, o pedido incidental de exibição do contrato de empréstimo consignado destinado à instrução probatória não se confunde com a ação cautelar ou principal de exibição de documentos a que se refere a tese firmada no REsp n. 1.349.453/MS.
3. Apelação provida. Unânime.